Tribunal: TJPA
Processo: 0800517-96.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7700 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800517-96.2017.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: CARLA DA LUZ FERREIRA MORAES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PAGAMENTO DE FGTS. DEVIDO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. STJ. ÍNDICE A SER APLICADO É A TR. RECURSO DESPROVIDO. ALTERAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

1.

Considerando as informações constantes nos autos, verifica-se que a recorrida foi contratada pelo município de Abaetetuba, na condição de servidora temporária, o que perdurou longos anos, tornando-se um vínculo duradouro sem justificativa jurídica plausível.

2.

Destarte, reconhecida a ilegalidade do ato, é devido pagamento dos valores correspondente ao FGTS.

3.

Considerando a decisão do STJ no
Resp. 1.841.538/AM, aplica-se no presente caso a prescrição trintenária.

4.

Sucumbência recíproca, razoabilidade nos valores definidos a título de honorários sucumbenciais.

5.

Entende-se que, por se tratar de pagamento de verba fundiária, o cálculo da correção monetária deve levar em conta a Taxa Referencial (TR), razão pela qual deve-se proceder, de ofício, a correção da sentença neste aspecto.

6.

Recurso se apelação conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, e de ofício retificar a sentença no que tange o cálculo da correção monetária,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, nos seguintes termos:

“
POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos formulados na petição inicial e, em consequência,
CONDENO o ente público requerido a pagar à parte autora o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na proporção de 8% (oito por cento) sobre os valores percebidos a título de remuneração durante o período de
28/01/2009 a 31/12/2016
, a serem calculados sobre os salários recebidos mês a mês pela parte autora, em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA-E (IBGE).”

O apelante, após realizar breve síntese da demanda, aduz que inexiste comprovação de que o contrato vigeu em período anterior a setembro de 2010 e durante todo ano de 2015, relatando que não houve uma continuidade no contrato inicial, mas que, na verdade, após um no da rescisão fora celebrado novo vínculo.

Deste modo, afirma que os pedidos relacionados ao contrato rescindido em 31/12/2014 foram fulminados pela da prescrição bienal.

Diz, ainda, que deve incidir a prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/1932, o que fulminaria com parte da pretensão da apelada.

Alega que não há prova de que a apelada prestou serviço ao Município ininterruptamente no período de 28/1/2009 a 31/12/2016, o que afastaria o dever de pagamento de FGTS em relação ao lapso temporal requerido.

Ao final, pleiteia a majoração dos valores a serem pagos ao seu patrono à título de honorários de sucumbência.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
2750506
).

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua manifestação nos autos.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida por Carla da Luz Ferreira Moraes.

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso de apelação.

Diante das informações constantes nos autos, verifico restar demonstrado nos autos que a Apelada foi contratada para exercer o cargo de auxiliar de gestão, na condição de servidora temporária, em 28/1/2009.

Verifico que o contracheque juntado pela apelada, referente aos meses de outubro de novembro de 2016 (Id.
2750476
), aponta que a admissão ocorreu em 28/1/2009.

Além disso, a ficha funcional apresentada pelo recorrente também indica que a Admissão da servidora temporária deu-se a partir de 28/1/2009 (Id.
2750488
,
2750487
e
2750486
).

Desse modo, concluo que, de fato a contratação vigeu no interregno de 28/1/2009 a 31/12/2016.

No que tange as argumentações relativas aos prazos prescricionais em relação ao pagamento de FGTS, devo ponderar que o prazo para cobrança judicial deve observar ao lapso temporal de 5 anos após o término do vínculo, conforme disciplina o artigo 1º, do Decreto n.º 20.910/1932
[1]
.

Ademais, quanto à prescrição das parcelas deve-se
compreender que, no julgamento do Resp. 1.841.538/AM, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os prazos prescricionais para pagamento de FGTS em relação às demandas que envolvem pedidos de servidores temporários.

Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. V - Recurso Especial improvido.

(STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020)” grifo nosso

Desse modo,
não merece acolhida a forma de incidência de prescrição bienal e quinquenal pleiteada pelo recorrente.

Quanto ao pleito de majoração dos honorários de sucumbência devido ao Patrono do Município e redução do valor devido ao procurador da Apelada, avalio que houve equivalência quanto às parcelas julgadas procedentes e improcedentes.

Portanto, não existem reparos a serem feitos nesse aspecto.

Por fim, no que tange à definição de juros e correção monetária, cabe ponderar que se trata de matéria que pode ser modificada de ofício.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus – Sentença que fixou juros a partir do arbitramento – Modificação de ofício do dies a quo da fluência dos juros de mora, para que incidam a partir do evento danoso. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Propósito de modificação do julgado – Acórdão combatido que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Decisão mantida. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10517345220168260053 SP 1051734-52.2016.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 28/02/2018, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/02/2018)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FORMA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM SEDE RECURSAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS, COM ALTERAÇÃO EX OFFICIO DA SENTENÇA. Insta consignar, inicialmente, que a decisão atacada não padece de omissão, uma vez que o ora embargante não formulou pedido de alteração de forma de incidência dos juros e correção monetária previamente fixados pela sentença combatida, por ocasião da interposição do recurso inominado. Em que pese tal fato, tendo em vista tratar-se de questão cujo conhecimento pode se dar até mesmo de ofício pelo magistrado, passa-se a análise da forma de incidência dos juros e da correção monetária no caso dos autos. A correção monetária deverá pelo IPCA-E desde o arbitramento (Súmula nº 362, STJ) até o efetivo pagamento. Os juros de mora contam-se da citação, correspondendo aos juros aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação alterada pela Lei nº 11.960/09), não incidindo no período de graça (Súmula Vinculante 17/STF). Fixação em observância ao decidido no Tema 905/STJ ( : RE 1.492.221, Rel. Min. Mauro CampbellLeading case Marques). Ante o exposto, o voto é pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, promovendo-se, de ofício, a correção da sentença nos tópicos supramencionados. Ante o exposto, esta 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de ESTADO DO PARANÁ, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Acolhimento de Embargos de Declaração nos exatos termos do voto. O julgamento foi presidido pelo (a) Juiz (a) Camila Henning Salmoria, com voto, e dele participaram os Juízes Manuela Tallão Benke (relator) e Marcelo De Resende Castanho. 06 de fevereiro de 2019 Manuela Tallão Benke Juiz (a) relator (a) (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0012481-16.2016.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 06.02.2019)

(TJ-PR - ED: 00124811620168160130 PR 0012481-16.2016.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 06/02/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/02/2019)”

Desse modo, tenho a esclarecer que a decisão de primeiro grau definiu que, para calcular
juros moratórios, deveriam ser utilizados índices oficiais aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97), conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

Todavia, quanto correção monetária definiu a aplicação do IPCA-E, motivo pelo qual deve ser corrigida a sentença para constar a aplicação da Taxa Referencial (TR).

Sobre a questão já existe decisão no âmbito do STJ, veja-se:

“
Posto isso, nos termos do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, RECONSIDERO a decisão agravada, restando, por conseguinte, PREJUDICADO o agravo interno interposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao pedido de uniformização de interpretação de lei federal para afastar a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, até que sobrevenha decisão definitiva sobre a matéria no âmbito da ADI 5.090/DF. Por consequência, DETERMINO o retorno dos autos ao tribunal de origem para que, em relação aos índices de atualização monetária, promova o eventual ajuste de sua decisão, adotando, por analogia, o procedimento previsto no art. 1.040 do CPC/15. STJ - PUIL: 1203 PR 2019/0042242-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA; Decisão Monocrática).”

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, sendo que de ofício
, altero parcialmente a sentença, para definir que no cálculo da correção monetária seja aplicada a Taxa Referencial (TR).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Belém, 16/03/2022